Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-31.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LIBERDADE ASSISTIDA. INVIABILIDADE. ATO GRAVE E COM VIOLÊNCIA À PESSOA. ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS E PASSAGENS INFRACIONAIS. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
2. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal.
3. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que, ostente outras passagens infracionais, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, é usuário de substância entorpecente, não estuda, tentou fugir da internação provisória, apesar de residir com sua família e de trabalhar com o seu padrasto, demonstrando, assim, que pode ser que saia da envergadura à seara infracional. A semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que ele seja efetivamente reeducado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.